Tribunal: TJDFT
Processo: 0709432-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO DO EDITAL CONFIGURADA. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO NÃO EXAURIDOS. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL CONFIGURADOS. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA.
1. Inadequada a formulação de pedido genérico de efeito suspensivo na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
2. De acordo com o art. 256 do Código de Processo Civil, a citação fictícia por edital ocorre somente em situações excepcionalíssimas, quando, ponderando-se os vetores da celeridade processual e da razoabilidade, se verifica que os meio ordinários para a localização do réu foram esgotados, desde que as diligências realizadas demonstrem a impossibilidade de localização da parte.
3. Por outro lado, mormente por se tratar de um meio de citação ficta, na qual dificilmente se tem certeza de que a parte tomou conhecimento da demanda movida em seu desfavor, não se pode permitir que a simples atuação negligente na busca do paradeiro do réu seja suficiente para autorizar a citação por edital.
4. No caso, os elementos acostados aos autos, demonstram que o oficial de justiça não se mostrou diligente na realização do ato processual, haja vista que possuía todos os elementos para perfectibilizar a citação do executado. 4.1. Nesse cenário, tem-se que a citação por edital se mostrou equivocada, visto que realizada sem nem ao menos existirem dados concretos de que o executado se ocultou, dificultando o ato de citação.
5. Por se tratar de matéria de ordem pública, que pode inclusive ser reconhecida de ofício pelo Juiz, não poderia o julgador a quo rejeitar liminarmente os embargos à execução somente limitando-se a apreciar a intempestividade da defesa apresentada pelo executado, o que evidencia o manifesto error in procedendo nos autora ora examinados.
6. Assinala-se que os autos não se encontram em condições de julgamento imediato pelo Colegiado, conforme preconiza o art. 1.013, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o exequente/apelado não foi chamado a responder aos embargos à execução. 6.1. Desta feita, as demais matérias alegadas devem ser levadas ao exame do juízo de primeiro grau, para que não ocorra a indesejada supressão de instância.
7. Apelação parcialmente conhecida e provida.